Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A autora interpôs recurso inominado requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foi deferido o prazo de 48 horas para que a recorrente comprovasse seu estado de hipossuficiência (ID. 52531102). Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido e determinado que o recorrente promovesse o recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (ID. 52849889). O prazo transcorreu sem manifestação da parte (ID. 53174897).
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95. No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que, em seu artigo 31, estabelece que “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, e, em seu §1o, que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. E, ainda, o Enunciado 80 do FONAJE que estabelece: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
3. Assim caberia à recorrente o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.